Tribunal: STF
Processo: ARE 1421791
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DO DECRETO MUNICIPAL REGULAMENTADOR N. 11.884/2012 – NÃO VERIFICADA – CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE FUNÇÃO E ADICIONAL DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL - VEDAÇÃO LEGAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1- O prazo prescricional das demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Tal prazo, no entanto, tem seu curso interrompido pelo protocolo de requerimento administrativo, reiniciando seu curso com a publicação da decisão respectiva em órgão oficial. 



    2. Os atos da administração pública devem ser pautados pela estrita legalidade. Assim, não há como exigir a aplicação de norma que prevê de forma genérica a possibilidade de pagamento de adicional de função, sem estabelecer os critérios e situações específicas para a sua incidência. Tratando-se de norma de depende de regulamentação, sem a característica de auto-aplicabilidade, ela não gera efeitos imediatos, senão após a edição da norma regulamentadora respectiva. 



    3 – No caso concreto não há falar na inconstitucionalidade do art. 3º do Decreto Municipal . 11.884/2012, quando sua edição decorre de previsão e autorização expressa da própria norma, objeto da regulamentação, para fixação dos critérios e bases para atribuição e pagamento dos adicionais previstos na Lei Complementar n. 199/2012 e também na margem de discricionariedade atribuída à Administração Pública para conceder adicional de função. 



    4- Não comprovada a conduta ilícita imputada ao Município de Campo Grande, não há falar no seu dever de indenizar por dano mora[l].”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, sustenta-se violação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Alega-se, em síntese, que “o TJMS reconheceu a constitucionalidade do art. 3º e parágrafo único, ambos do Decreto Municipal nº 11.884/2012, ainda que o mesmo inova na ordem jurídica, criando, modificando ou extinguindo direitos e deveres de seus servidores públicos, os quais, só poderiam ser alterados e/ou fixados mediante lei”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que mostra-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário, interposto exclusivamente com base na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição, uma vez que a decisão da Corte de origem não está amparada na declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência de pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “Em sua inicial, o recorrente alega que é servidor público do Município de Campo Grande, ocupante do cargo de arquiteto. Diz que foi designado para exercer a função de Supervisor nos períodos de agosto de 2013 a abril de 2014, fevereiro de 2015 a maio de 2015, mas não recebeu o adicional de função no período, conforme previsto no art. 24, VIII, da LC n. 199/2012, com outras vantagens financeiras, sendo que não há vedação legal da cumulação delas, conforme se verifica do art. 26 da Lei Complementar n. 199/2012. Da mesma forma no período de fevereiro de 2016 a dezembro de 2016 realizou outros serviços , além de suas funções, por determinação superior e também não recebeu o mencionado adicional. 



    Diz que fez pedido administrativo mas este foi negado sob a alegação de vedação de cumulação dos adicionais de função e de fiscalização ou gratificação por encargos especiais prevista no art. 3º do Decreto n. 11.884/2012. 



    Diz que referida norma é inconstitucional, tendo em vista que a questão da vedação de percepção cumulativa de vantagens já se encontrava regulamentada na Lei Complementar n. 199/2012, no seu art. 24, inciso VIII, que traz as hipóteses em que a cumulação mencionada é vedada, sendo que o artigo 3º do Decreto n. 11.884/2012 ao criar novas situações de vedação extrapola os limites do art. 26 da LC 199/2012, violando o disposto no art. 84, inciso IV, da Constituição Federal e o art. 67, VI, da Lei Orgânica de Campo Grande. 



    Considerado tal, observa-se que Lei Complementar n. 199, de 03 de abril de 2012 estabelece as Diretrizes do Sistema Remuneratório dos Agentes Públicos dos Órgãos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Poder Executivo. 



    Sobre os adicionais de função de fiscalização e de função mencionado pelo autor, dispõe o art. 24 da Lei Complementar n. 199/2012:



    (...)



    Há que se registrar que o recorrente pretende o recebimento do adicional de função cumulado com o adicional de função de supervisão, no período em que foi designado para exercer a função de Supervisor, não negando ele o recebimento deste último adicional. 



    Observa-se que quanto ao adicional previsto no inciso IV do art. 24 da Lei Complementar n. 199/2012, a própria norma indica a quem a referida vantagem pecuniária era direcionada ‘ (...) poderá ser atribuído aos ocupantes de cargo ou função que tenha atribuição básica a execução de ações fiscais em nome da administração municipal, para incentivar e estimular' o desempenho nas atividades de fiscalização de obras, posturas, meio ambiente, cadastro fiscal, vigilância sanitária na área de saúde ou animal, trânsito e transporte, bem como compensar o exercício das respectivas atribuições em condições'. e horários especiais, no valor de até cinco vezes o vencimento do inicial dos cargos de nível superior;’ 



    Já o adicional de função previsto no inciso VII da norma citada, dispõe que: ‘(...) poderá ser atribuído como retribuição pelo exercício das atribuições da função em condições especiais de trabalho, considerada a complexidade. e o elevado nível de responsabilidade, assim como pelo trabalho executado em horários irregulares e em condições que imponham elevado desgaste físico e mental, no valor de até três vezes o vencimento



    Observa-se que diversamente do adicional de fiscalização que aponta o destinatário da referida vantagem, ou seja, aqueles ‘(...) ocupantes de cargo ou função que tenha atribuição básica a execução de ações fiscais em nome da administração municipal, o adicional de função se refere de forma genérica ‘ (...) que poderá ser atribuído como retribuição pelo exercício das atribuições da função em condições especiais de trabalho, considerada a complexidade. e o elevado nível de responsabilidade’, ou seja, a norma não especifica os cargos ou funções que seriam contemplados com tal vantagem, não há menção de quais seriam as condições especiais de trabalho que ensejariam a percepção do referido adicional, tampouco a complexidade e o elevado nível de responsabilidade. 



    Tal implica que a norma citada não é auto aplicável, e isso se confirma pela disposição contida no § 2º, do mesmo artigo que prevê o pagamento do adicional citado, que assim dispõe:



    (...)



    Diante disso, repisa-se que a disposição que prevê o pagamento de adicional de função não é dotado de auto aplicabilidade, tanto que, como dito, no próprio artigo há a expressa menção sobre necessidade de regulamentação acerca dos critérios e bases para atribuição e pagamento dos adicionais previstos no referido artigo. 



    Desse modo, mesmo havendo previsão da possibilidade do pagamento do referido adicional, sua aplicação não é automática em razão de depender de regulamentação específica, aprovada pelo chefe do Executivo Municipal. 



    No caso, como salientou o recorrido, a categoria do autor e nenhuma outra foi contemplada com o referido adicional, em razão da dependência de regulamentação específica, que no caso do recorrente ocorreu com a edição do Decreto n. 11.884/2012, que regulamentou o pagamento do adicional de função para os ocupantes dos cargos de arquiteto e engenheiro, 



    Tal é o que se extrai do art. 1º do referido Decreto:



    (...)



    De todo o exposto tem-se que na verdade a impossibilidade da cumulação pretendida pelo recorrente no seu caso específico não decorre da disposição contida no art. 3º do Decreto n. 11.884/2012 e também não se justifica pela ausência de vedação pelo art. 26 da Lei Complementar n. 199/2012, mas pelo fato de que os adicionais mencionados (de fiscalização e de função) contemplam situações diversas, sendo que o adicional de fiscalização atinge todos os servidores ocupantes de cargo ou função que tenha atribuição básica a execução de ações fiscais em nome da administração municipal, que era o caso da função de Supervisor exercida por ele nos períodos mencionados na sua inicial. Já o adicional de função é uma retribuição pelo exercício das atribuições da função exercida pelo servidor, no caso do autor (cargo/função de arquiteto), mas em condições especiais, que extrapolam a sua função normal, referindo-se a norma como exercício da função em ‘condições especiais, complexas e de elevado nível de responsabilidade.’ 



    Desse modo, tenho que no período em que o autor exercia a função de Supervisor não havia previsão para o pagamento do adicional de função para sua categoria e estando os atos da administração pública vinculados à estrita legalidade, não há como se exigir o pagamento de verba prevista em nomra que depende de regulamentação para ser aplicada. 



    Nesse passo, a partir do momento em que houve a previsão do pagamento do adicional de função para a categoria do autor (arquiteto), por meio do Decreto n. 11.884/2012, as restrições previstas no § 3º da mesma norma devem ser observadas porque regem especificamente a situação do autor a partir de então regulamentada, não havendo falar em sua inconstitucionalidade, uma vez que se refere, como dito, à situação específica tratada na norma de regência, cuja edição foi autorizada pela Lei Complementar n. 199/2012, como salientado alhures.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Municipal Regulamentador nº 11.884/2012 e Lei Complementar nº 199/2012) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do dispostos nas Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.388.251/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 09/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DA FUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.126.461/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 06/02/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE FUNÇÃO E GRATIFICAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTE. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a remuneração dos agravados sofreu redução exigiria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 679.261/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/04/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente